Tribunal: TJES
Processo: 0006214-24.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006214-24.2013.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PEDRO PAULO VASCONCELOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II
- Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

III

–
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.

IV
-
Recurso
conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006214-24.2013.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
PEDRO PAULO VASCONCELOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, tratam-se de
aclaratórios
e
m face do acórdão
que

negou
provimento
a apelação
.

E
m suas razões,
o embargante sustenta que houve omissão quanto
: i) a
dicção d
o
s
art
s
. 35, §6º da Lei nº 13.140/15
e 345, II do CPC
e
;
ii)
o dispositivo legal que autoriza ou determina, que em casos de reconhecimento administrativo, pela Administração Pública, ocorrerá a renúncia tácita ao prazo prescricional.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Ocorre que,
no caso posto em
debate
,
é evidente
a intenção da
parte

e
mbargante em modificar o julgado
na parte
que não lhe foi favorável, todavia, como se sabe, tal pretensão não se mostra possível através do veículo processual ora adotado, devendo a parte interessada interpor o recurso cabível.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

O
acórdão embargado fundamentou satisfatoriamente o entendimento adotado na conclusão, trazendo à baila dispositivos legais e posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

Reforce-se que
os aclaratórios não podem ser utilizados para instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia já apreciada pelo órgão julgador; de modo que, “não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes”
1
.

Destarte, o julgamento diverso do pretendido pela parte não é passível de subsidiar os embargos de declaração.
Ausen
tes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.
Sobre o tema
cito arestos do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, “não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ”.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO POR DECURSO DE PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1º, DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora discutido nos autos. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para suprir omissão sobre a preliminar de ilegitimidade passiva alegada em contrarrazões, a qual fica afastada. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1942086 SP 2021/0169693-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(TJ-DF 0727241-33.2023.8.07.0000 1794485, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)